Tribunal: TJPA
Processo: 0874045-76.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874045-76.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0874045-76.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 396 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA PARA EVITAR A MORA. INADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado do Pará contra acórdão que manteve a cobrança de juros e multa incidentes sobre a Taxa de Resíduos Sólidos (TRS), negando provimento à apelação cível em Embargos à Execução ajuizados contra o Município de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 396 do Código Civil e ao prequestionamento da matéria, além de avaliar a admissibilidade dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo analisado a possibilidade de utilização da ação consignatória para evitar a mora, conforme o art. 164, I, do CTN.

4.

Não há omissão quanto à análise da tese de ausência de culpa do embargante, pois foi considerada a possibilidade de cumprimento da obrigação por meio de consignação judicial.

5.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados como via recursal para rediscutir matéria de mérito ou alterar os fundamentos da decisão.

6.

O prequestionamento da matéria já está devidamente realizado na fundamentação do acórdão, sendo desnecessária nova manifestação do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

A ação consignatória é meio adequado para afastar a mora em casos de controvérsia quanto à composição do título de crédito tributário.

2.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito ou à obtenção de efeitos infringentes.

3.

A ausência de culpa para a mora pode ser afastada quando o devedor não utiliza os meios legais disponíveis para cumprir a obrigação tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 396; CTN, art. 164, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no Ag 1135876/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 10/11/2009; REsp 1712909/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20/02/2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR
aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto pelo ESTADO DO PARÁ em face do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante nos autos dos
Embargos à Execução
, ajuizada pelo apelante em desfavor do ora embargado.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL AFASTANDO A TAXA DE URBANIZAÇÃO. INSURGÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ DA EXCLUSÃO DE JUROS E MULTA REFERENTE A TRS. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. POSSIBILIDADE DE CONSIGNAR O VALOR REFERENTE AO TRS. ARTIGO 164, I, DO CTN. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Inconformado com o decisum, o ESTADO DO PARÁ opôs o presente recurso aclaratório (Id. 20723548).

Nas razões recursais, o representante legal do ente embargante argumenta que a cobrança de juros e multa é indevida, considerando que a TRS foi incluída no mesmo título da Taxa de Urbanização, cuja validade foi contestada. Assim, a falta de guias separadas inviabilizou o pagamento pontual da TRS, o que não pode ser imputado como culpa do Estado.

Alega que o acórdão não considerou a aplicação do art. 396 do Código Civil, que estabelece que o devedor não incorre em mora se o atraso no cumprimento da obrigação não lhe for imputável. Nesse sentido, o embargante defende que a mora só pode ocorrer mediante culpa, o que, neste caso, não está presente, dado que o Município de Belém contribuiu para a inadimplência ao não emitir guias separadas.

O Estado do Pará reitera que não houve inadimplemento culposo de sua parte, pois a concentração das taxas em um único título e a falta de separação entre valores devidos (TRS) e não devidos (Taxa de Urbanização) impediram o pagamento.

O embargante solicita que o Tribunal manifeste-se explicitamente sobre a questão, com o objetivo de prequestionar o art. 396 do Código Civil e outros aspectos legais e constitucionais para eventual recurso aos Tribunais Superiores.

Invoca a Súmula nº 98 do STJ para afastar qualquer alegação de que os embargos de declaração sejam meramente protelatórios.

Por fim, requer que sejam sanadas as omissões apontadas no acórdão, para que seja expressamente reconhecida a impossibilidade de incidência de juros e multa sobre a TRS devido à ausência de culpa do embargante, bem como a concessão de novo prazo para pagamento da TRS, com emissão de guia separada, sem acréscimo de juros e multa. Requer ainda que sejam considerados os dispositivos legais invocados, incluindo o art. 396 do Código Civil, para fins de prequestionamento.

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, pelo não provimento do recurso (Id. 20852715).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

"Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial".
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Diante desse contexto, procedo à análise substancial dos presentes Embargos, salientando desde já que não identifico qualquer vício no acórdão impugnado.

Em verdade, observa-se o mero inconformismo do recorrente com o pronunciamento judicial desfavorável, uma vez que a decisão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si. É evidente que, sob o pretexto de que o acórdão incorreu em vício de omissão e contradição, o embargante busca revisar a decisão proferida, o que não é permitido na estreita via dos embargos de declaração.

No caso em apreço, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar a aplicação do art. 396 do Código Civil, que exige a presença de culpa para caracterização da mora. Aduz que a situação de inadimplemento foi causada por conduta atribuível ao MUNICÍPIO DE BELÉM, que concentrou cobranças distintas em um único título.

O acórdão embargado, entretanto, foi claro ao afirmar que o embargante tinha à sua disposição a via da ação consignatória, conforme o art. 164, I, do CTN, para evitar a mora e realizar o pagamento da TRS independentemente das questões relacionadas à Taxa de Urbanização. Essa possibilidade não foi utilizada pelo ESTADO DO PARÁ, que, por conseguinte, incorreu em mora ao não realizar o pagamento no prazo legal.

Ademais, não há omissão quanto à análise da tese de ausência de culpa. O acórdão considerou que a obrigação de pagamento da TRS poderia ter sido cumprida por meio de consignação judicial, afastando a alegação de impossibilidade material para o cumprimento da obrigação.

Quanto ao prequestionamento, observa-se que a matéria invocada já foi devidamente enfrentada, não havendo necessidade de nova manifestação para fins de eventual recurso aos tribunais superiores.

Assim, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato na decisão, visto que ela foi devidamente fundamentada de acordo com a legislação aplicável e está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça em casos semelhantes ao presente.

Por fim, destaco que reiteração de embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024